Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRUPO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS NÃO COMERCIALIZADAS. REGIME DE INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.

1. O exame da documentação acostada aos revela que a exequente desistiu da execução com relação ao grupo de empresas em situação recuperacional (artigo 775 do Código de Processo Civil), mantendo o curso regular da execução contra a empresa executada que não se encontra listada na decisão judicial que deferiu o processamento da recuperação judicial em face do grupo empresarial, matéria não arguida na execução, além de os autos evidenciarem nítida autonomia patrimonial de seus imóveis componentes do acervo patrimonial próprio da executada e com vínculos diretos em seu registro de propriedade.

2. Ainda que submetida ao regime de incorporação imobiliária, é possível a constrição pela penhora de imóveis do executado relativamente às unidades imobiliárias ainda não comercializadas pelo incorporador (inteligência dos artigos 31-A, §1o, da Lei n.o 4.591/64 e do artigo 862, §3o, do Código de Processo Civil).

3. Recurso conhecido e desprovido.